Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão ocorre quando o julgado deixa se pronunciar sobre questão fundamental à resolução da lide, a requerimento da parte ou de ofício. Ressalte-se: a omissão deve ser determinante para a solução do caso. O juiz não é obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos suscitados pela defesa, desde que fundamente a decisão sobre todos os pontos relevantes para o deslinde do caso.
3. Não cabe a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador a respeito das provas produzidas.
4. Recurso conhecido e rejeitado.